Tribunal: TJES
Processo: 5015666-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015666-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JORGE AMON

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser parcialmente anulada, uma vez que o magistrado de 1º grau não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo
jus
a parte à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada em parte.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, decretar a nulidade parcial da decisão, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual indeferiu o requerimento do benefício de gratuidade da justiça formulado pela agravante.
(ID. 68996460)

Em seu recurso, a agravante sustenta, basicamente, que é pessoa jurídica e está inativa e sem receita há anos, bem como que a Súmula 481 do STJ admite a concessão de gratuidade em casos com o que se aprecia, o que abrange inclusive os honorários do perito. Aduz que a negativa do benefício equivale a cerceamento de defesa, pois inviabiliza a produção da prova pericial essencial e, ainda assim, no caso de indeferimento, deve incidir o disposto no art. 95 do CPC, que prevê o rateio quando a perícia é requerida por ambas as partes. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 16038693)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 16699826).

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício – Nulidade da Decisão Recorrida –

Violação ao Devido Processo Legal (CPC, §2º, art. 99)

De logo consigno que ao proferir a decisão ID. 16182805 não conheci do recurso em relação à questão afeta ao custeio da prova pericial, já que a hipótese não se enquadra em nenhuma das prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento.

Como contra tal decisão não houve interposição de recurso, passo apenas a análise do indeferimento da gratuidade da justiça.

Apuro dos autos que apesar de a agravante ter pugnado pela concessão do benefício, o magistrado de primeiro grau determinou sua intimação para o recolhimento dos honorários periciais, o que denota evidente indeferimento implícito, sem que tenha o Julgador observado a norma prevista no §2º, do art. 99, do CPC, o que traduz vício de procedimento.

A propósito, assim prescreve o referido comando normativo:

“§2
o
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” (grifei).

No caso vertente, o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar à recorrente a comprovação de que atende aos pressupostos legais para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
pela inobservância da legislação de regência, circunstância que conduz à anulação da decisão recorrida.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste egrégio TJES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC⁄15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC⁄2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus os agravantes à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão anulada.” (TJES, Agravo de Instrumento, 012179001032, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, DJ: 24/07/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC⁄15 – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC⁄15 as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, desde que comprovem a situação econômica que as impossibilite de pagar as custas processuais sem prejuízos da manutenção de suas atividades, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica por elas prestada não é dotada de presunção
iuris tantum
.

2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC⁄15.

3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 24169009370, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, DJ: 28/04/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC⁄15 – NECESSIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe que o julgador, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, determine a intimação do postulante para que comprove as razões por que entende fazer jus à obtenção da benesse
.

2. Hipótese em que, tendo sido o pedido indeferido liminarmente e sem a observância da regra acima mencionada, evidencia-se a nulidade da decisão recorrida em virtude da ocorrência de
error in procedendo
, o que impõe sua anulação e determinação para que referido regramento seja observado antes do indeferimento da benesse. 3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 19169000114, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, DJ: 07/06/2017)

Por tais razões, suscito a preliminar eriçada para, de ofício,
decretar a nulidade da decisão recorrida
na parte que determinou a intimação da insurgente para o custeio da prova pericial, a fim que seja observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, antes do indeferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.